Tribunal: TJMT
Processo: 1013584-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013584-08.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Angelo Bernardino de Mendonça Júnior
Paciente: Rone Rocha Garcia
Impetrada: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
Cuida-se de remédio constitucional com pedido in limine litis manejado pelo Dr. Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior, por meio do qual pretende restabelecer o status libertatis do paciente Rone Rocha Garcia, tolhido, em tese, arbitrariamente, pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, pela suposta prática dos ilícitos descritos no artigo 33, § 1o, inciso I, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e, quando submetido à audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão e a converteu em preventiva com o intuito de garantir a ordem pública.
Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal uma vez que o magistrado a quo não apresentou fundamentação concreta a respeito do periculum libertatis, limitando-se a uma argumentação genérica e abstrata a respeito do clamor público.
Acrescenta que o paciente é motorista profissional de caminhão e não tinha qualquer conhecimento acerca da ilicitude da carga que transportava, de modo que incidiu em erro de tipo, o que caracteriza a atipicidade da conduta.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a medida extrema, o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Após detida análise dos autos, tenho que concessão da ordem é medida que se impõe, inclusive em caráter liminar, dada a completa ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Como se sabe, são pressupostos básicos da prisão preventiva o fumus comissi delicti (fumaça de cometimento do crime), que na realidade se refere à materialidade e indícios de autoria, de modo que para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido.
Contudo, mesmo estando devidamente evidenciados os indícios de materialidade e autoria delitiva, referida prisão só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o periculum libertatis (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.
Assim, in casu, embora esteja demonstrada a materialidade do delito, conforme boletim de ocorrência (Id 96008479, pp. 7-11), termo de exibição e apreensão (Id 96008479, p. 17), e laudo pericial (Id 96008479, pp. 85-93), bem como satisfatoriamente demonstrados os indícios de autoria, consoante os termos das declarações iniciais prestadas pelos agentes estatais que efetuaram a prisão em flagrante e pelas declarações inquisitoriais do próprio paciente, o mesmo não há que se dizer com relação aos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Conforme se verifica da decisão que converteu a prisão em flagrante para a preventiva (Id 96008484, pp 1-7), o magistrado singular, no caso específico do ora paciente, não apontou nenhuma linha de motivação concreta acerca dos mencionados requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se:
“15. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.
16. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos flagranteados servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça.
17. De mais a mais, ressai, em tese, a lógica fática que os autuados praticam a disseminação de droga remunerada, como meio de vida, evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social.
18. Sem prejuízo, verifico que o autuado ARLINDO PORTILHO SOBRINHO é reincidente, conforme extrato de antecedentes criminais anexo, possuindo executivo de pena em trâmite na 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, sob o código no 200051-57.2020.8.11.0013 (SEEU).
19. Já o autuado MARCOS ANTONIO PERREIRA FREITAS possui também executivo de pena em trâmite na 2a Vara Regional De Execução Penal Da Capital - Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sob o código no 0000311-89.2010.8.17.4011, inclusive com mandado de prisão em aberto.
20. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que os indiciados são voltados para a prática criminosa.”
Como visto, em relação ao paciente Rone Rocha Garcia trata-se inegavelmente de decisão deficiente de fundamentação concreta.
Se por um lado os indícios de autoria com base no caderno investigativo admite a deflagração da ação penal respectiva, o mesmo não há falar quanto à prisão cautelar, que por sua vez só deve se sustentar quando aliada à existência de materialidade e indícios de autoria com outros requisitos que demonstrem concretamente ser esta estritamente necessária.
Com efeito, a decisão que decreta a prisão preventiva deve ser fundamentada com base em elementos concretos dos autos, sendo vedadas presunções ou meras alusões genéricas aos requisitos arrolados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em comento, o juiz a quo, apesar de demonstrar a presença do fumus comissi delicti; contudo, de modo totalmente abstrato e genérico, consignou, tão somente, que a prisão cautelar seria necessária para garantir a ordem pública, pois a suposta conduta delituosa configura prática de disseminação de droga remunerada, e, por isso, estaria configurada a gravidade concreta do delito, além de ser necessário evitar a reprodução de novos delitos por isso
Entretanto, a meu ver, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o paciente, até porque a busca do lucro financeiro é inerente ao crime de tráfico de droga, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou seja, em que consistiria, concretamente, o receio a respeito da possível reiteração delinquencial ou eventual periculosidade do paciente – lembrando que diferentemente dos coacusados Arlindo Portilho Sobrinho e Marcos Antônio Pereira Freitas, aparentemente ele é primário e sem antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita –, e muito menos qualquer referência à hipótese de interferência no curso do processo.
É cediço que a gravidade em abstrato do delito, bem como, argumentos de comoção social, não são fundamentos idôneos para a segregação antecipada, quando desamparado de qualquer outro dado concreto capaz de dar relevo a esta conclusão.
Vale acrescentar que ao julgador de segunda instância não cabe inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão.
Como já posicionou o Superior Tribunal de Justiça, acerca da gravidade genérica do delito:
“II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do crime imputado ao paciente e sua periculosidade abstrata, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculados de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312 do CPP. III - A mera alusão aos requisitos da custódia cautelar, expressões de simples apelo retórico, bem relativas à necessidade de coibir a prática de delitos graves e ao clamor público, não são aptos a embasar a medida restritiva de liberdade. IV – As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência definida, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas quando não demonstrada a presença dos requisitos que justificam a medida constritiva excepcional (Precedentes). (...).” (STJ – HC 243717 / BA – HC 2012/0107729-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Gilson Dipp – Julgado em 28.2.2012).
Ante essas considerações, não há como coadunar com os termos da decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual concluo que os argumentos do impetrante são suficientes para derruir a deficiente fundamentação do magistrado singular quanto à necessidade do carcer ad cautelam, já que não demonstrado em dados concretos o periculum libertatis – em relação especificamente ao paciente Rone Rocha Garcia – o qual, diferentemente dos coacusados Arlindo Portilho Sobrinho e Marcos Antônio Pereira Freitas, aparentemente é primário e sem antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita.
Com estas considerações, defiro a liminar vindicada em favor de Rone Rocha Garcia, a fim de restituir seu status libertatis, e garantir que possa responder aos termos de eventual processo criminal em liberdade, condicionado, contudo, ao cumprimento das específicas medidas cautelares:
- Comparecer a todos os atos do processo a que for chamado em Juízo;
- Não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser eventualmente arrolada na fase processual (eventualmente) e tão pouco com os demais coacusados.
- Manter seu endereço sempre atualizado nos autos.
Comunique-se a autoridade judiciária de primeiro grau, para que providencie a expedição do competente alvará de soltura, clausulado, “se por outro motivo não estiver preso”, fazendo-se consignar as medidas cautelares acima descritas.
No ensejo, solicitem-se as informações judiciais.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator